Tribunal: TJSP
Processo: 1502312-57.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a procedência integral da denúncia. Acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos agentes da lei em harmonia com o conjunto probatório produzido. Acusada transportava expressiva quantidade de drogas

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a procedência integral da denúncia. Acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos agentes da lei em harmonia com o conjunto probatório produzido. Acusada transportava expressiva quantidade de drogas diversificadas (83 porções de crack, com massa líquida de 20,75g, e 01 tijolo de maconha, pesando 228,57g), apresentou esclarecimentos inconsistentes, cuja veracidade não comprovou. Quantidade e variedade de drogas incompatíveis com a posse para mero consumo pessoal. Circunstâncias concretas do crime reveladoras da responsabilidade da apelada pelo crime que lhe foi imputado na denúncia. Condição de usuária que não exclui a de traficante.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/6 acima do piso legal, diante da natureza e quantidade dos entorpecentes. 2a fase. Reprimenda agravada em mais 1/6 pela reincidência caracterizada e comprovada. Impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência demonstrada. Ausência dos requisitos legais para a substituição da pena corporal ou a concessão do sursis.
Recurso provido.